Tribunal: STF
Processo: RE 1462574
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 1.246.685-RG/RJ; TEMA RG Nº 1.081. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE: POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: APURADA CASO A CASO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – CARGA HORÁRIA – EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 



    - O inc. XVI, do art. 37, da Constituição da República, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando as hipóteses de exercício de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou de dois cargos de médico, a de dois cargos ou empregos com profissão regulamentada, sendo, privativos de profissionais de saúde, em todos os casos, necessária a compatibilidade de horário. 



    - Embora não haja sobreposição, as jornadas de trabalho totalizam 76 (setenta e seis) horas semanais, sendo que, em três dias da semana, o servidor irá trabalhar ininterruptamente por quase 24h, revelando-se excessiva sob o ponto de vista dos princípios da dignidade da pessoa humana, da eficiência e da qualidade do serviço público. 



    - Recurso ao qual se nega provimento.” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XVI, al. “c”, da Constituição da República e ao Tema nº 1.081 da Repercussão Geral. Discorre sobre a possibilidade de acumulação de cargos de técnico em enfermagem com técnico de saúde, afirmando haver compatibilidade de horários. 



    3.1. Pede “o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido, adequando-o ao entendimento do STF e à Constituição Federal, para admitir, no caso em voga, a acumulação dos cargos, com amparo no art. 37, XVI, ‘c’, da CBRF/88” (e-doc. 19, p. 12).



    4. Em contrarrazões o Município de Uberaba pede, “preliminarmente, o não conhecimento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 932, III, do CPC/15: - Por não ter o Recorrente procedido à impugnação especificada do r. Acórdão que analisou pormenorizadamente as questões relevantes ao deslinde do feito, violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III do CPC/15) atraindo, ainda, o óbice das súmulas 279/STF, 284/STF e 356/STF, e à necessidade da vedada incursão em reexame fático para análise das violações suscitadas. - No mérito, seja negado provimento ao Recurso Extraordinário: diante da inexistência da alegada negativa de vigência aos artigos 37, XVI, ‘c’, da CFRB/88 e do Tema 1081, genericamente suscitada, face a escorreita análise dos pontos fulcrais ao deslinde da lide, acrescidos da ausência de potencial de infirmar a conclusão do Julgador, dado que, in casu, a análise da compatibilidade entre as cargas horárias vai além da mera inocorrência de sobreposição de turnos, impondo-se a avaliação da jornada como um todo, a qual mostra-se insustentável” (e-doc. 21, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O inc. XVI, do art. 37, da Constituição da República, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando as hipóteses de exercício de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou de dois cargos de médico, a de dois cargos ou empregos com profissão regulamentada, sendo, privativos de profissionais de saúde, em todos os casos, necessária a compatibilidade de horário.



    O STF, no julgamento do ARE 859484 AgR/RJ e RE 633.298/MG, reconheceu ao servidor o direito à acumulação dos cargos, mesmo quando superada a carga horária de 60 horas, por inexistir limitação de jornada no artigo 37, XVI, ‘c’, da Constituição. 



    O instituto da acumulação de cargos públicos é norma de exceção à regra geral e, portanto, segundo a lição de Carlos Maximiliano, normas de exceção se interpretam restritivamente. (...)



    No caso dos autos, o autor, ora apelante, ocupa o cargo de Técnico de Enfermagem na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com lotação no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), com jornada de trabalho de 36 horas semanais, cumpridas em regime de plantão de 12x36, de 18:30hs às 06:30hs, em três dias da semana. 



    Ocupa também o cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, integrante da carreira de ‘Técnico de Saúde II’, vez que aprovado em concurso público no Município de Uberaba em 04/08/2017, com carga horária semanal de 40 horas, distribuídas de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, com 01 (uma) hora de intervalo.



    Desse modo, embora não haja sobreposição, as jornadas de trabalho totalizam 76 (setenta e seis) horas semanais, sendo que, em três dias da semana, o servidor irá trabalhar ininterruptamente por quase 24hs, revelando-se excessiva sob o ponto de vista dos princípios da dignidade da pessoa humana, da eficiência e da qualidade do serviço público prestado. 



    Por oportuno, não foi objeto de cômputo o tempo relativo a deslocamentos, realização de refeições e o descanso do servidor. 



    Outrossim, resta imperiosa a confirmação da sentença e a improcedência do pedido exordial.



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigar o autor sob o pálio da justiça gratuita.” (e-doc. 13, p. 7-10, grifos nossos).



    7. As premissas do acórdão recorrido são semelhantes às contidas no ARE nº 1.246.685-RG/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 1.081. O Supremo, na ocasião, teve oportunidade de apreciar controvérsia quanto à possibilidade de acumulação de dois cargos da área de enfermagem em hospitais universitários no Rio de Janeiro, cuja carga horária semanal chegaria, em tese, a 70 (setenta) horas. 



    8. Transcrevo os fundamentos do Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral:



    “O tema debatido nos autos apresenta relevância jurídica, econômica e social, porquanto versa sobre a constitucionalidade de negativa da Administração Pública ao acúmulo de cargos no serviço público, particularmente a profissionais de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade do cumprimento das cargas horárias semanais, especialmente quando superiores a 60 horas. 



    Além disso, o tema transcende os limites subjetivos da causa, na medida em que há interpretações dissonantes da controvérsia em juízo em tribunais e órgãos da Administração Pública, o que demanda do Supremo Tribunal Federal que emita juízo interpretativo final sobre o tema, com vistas a estabilizar as expectativas sociais correspondentes. 



    Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 



    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido: (...)



    As inúmeras decisões proferidas sobre essa matéria pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no ano judiciário de 2019, com especial ênfase no segundo semestre, recomendam que o Tribunal estenda esse entendimento, objeto de pacífica jurisprudência em ambas as Turmas desta Corte, à sistemática da repercussão geral, com todos os benefícios daí decorrentes, notadamente com a fixação de tese a ser observada pelos demais órgãos julgadores pátrios. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal e, consequentemente, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, de modo a se manter o acórdão recorrido quanto à procedência do pedido autoral, em sede mandamental, para possibilitar à impetrante, ora recorrida, o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade coatora a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados.



    Proponho, por fim, a seguinte tese de julgamento: 



    As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    (ARE nº 1.246.685-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 19/03/2020, p. 28/04/2020).



    9. A tese lançada pelo Pretório Excelso resulta na admissibilidade de cumulação de cargos, nas hipóteses do art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários, o que deve ser apurado, caso a caso, mediante instauração de procedimento administrativo. Resta claro que a Suprema Corte vedou que a acumulação de cargos seja impedida a partir de mera presunção de impossibilidade do cumprimento das jornadas, devendo a autoridade coatora comprovar, em cada caso, a existência de sobreposição de horários ou o não atendimento das funções a contento, mediante apuração pelos meios procedimentais pertinentes. 



    10. Nesse sentido a decisão monocrática, por mim proferida, no RE nº 1.415.179/RJ, j. 13/05/2023, p. 15/05/2023.



    11. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especificamente no Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral que admite a cumulação de cargos, nas hipóteses do art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários, o que deve ser apurado, caso a caso. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator